Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0719017-27.2019.8.07.0007 Apelante(s) G44 BRASIL S.A, AMAURI FERNANDES MAIA E OUTROS Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia, e pela ré, G44 Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 20552916) que, nos autos de ação de conhecimento, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar “o réu ao pagamento de alugueis, condomínio, tributos e eventuais débitos de serviços de água e luz vencidos no período compreendido entre abril de 2019 e agosto de 2019, data da desocupação, conforme valor praticado à época, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir de cada vencimento (mora ex re)”. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, na proporção de 10% (dez por cento) para a parte ré e de 90% (noventa por cento) para a parte autora, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 20552925). Em suas razões recursais (ID 17897724), G44 Brasil S.A. pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega que, “considerando que os requeridos vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (sic). Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso interposto por G44 Brasil S.A., com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de suposto acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que a pessoa jurídica apelante recebeu, dos autores, valores superiores a R$800.000.00 (oitocentos mil reais) com a finalidade de investir em criptomoedas (ID 20552035). Tal constatação, por certo, vai de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pela recorrente. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica apelante, não se afigura possível a conceder-lhe gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a reportada apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retronem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora